Tribunal: TJDFT
Processo: 0703354-23.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A causa de aumento de pena prevista no artigo 155, §1o, do Código Penal, isto é, a prática de furto no período do repouso noturno, aplica-se tanto ao crime de furto simples, quanto à modalidade qualificada, eis que as normas jurídicas não fazem quaisquer distinções no que se refere a sua exclusão para qualquer das condutas penais. Precedentes.

2. Recurso conhecido e desprovido.